Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-70.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000750-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto de coisa comum, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DARI SOARES DE AMORIM (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PENAS MÁXIMAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM 4 ANOS – PACIENTE REINCIDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROPENSÃO DO PACIENTE À REITERAÇÃO DELITIVA – PRÁTICA DE DELITO QUE DENOTA RISCO AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS ESSENCIAIS ENTRE AS FINALIDADES DA PRISÃO PREVENTIVA E DA PRISÃO PENA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS SEVERO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SOLTURA HUMANITÁRIA FUNDADA NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O “GRUPO DE RISCO” DA COVID-19 – EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL –
PERICULUM LIBERTATIS
ACENTUADO – ORDEM DENEGADA.

Recaindo sobre o agente suspeita da prática de delitos cujas penas máximas, somadas, ultrapassam 4 anos, ou sendo ele reincidente em crime doloso, legitima-se a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Não há falar em inidoneidade dos fundamentos da custódia cautelar, quando a decisão se lastreia na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em virtude da propensão do agente à reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal, quando demonstrado que a sua liberdade colocaria em risco o regular desenvolvimento da
persecutio criminis
.

A discussão acerca do assim chamado princípio da homogeneidade não se mostra pertinente, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva – meramente instrumental – e a prisão pena – voltada à “
reprovação e prevenção do crime
”, consoante o artigo 59,
caput
, do Código Penal.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem caráter cogente. Assim, ainda que os delitos imputados ao agente não sejam revestidos de particular gravidade concreta, não se revela aconselhável a sua soltura, ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, quando o paciente, além de não integrar o denominado “grupo de risco” da Covid-19, ostenta extenso histórico criminal, evidenciando a presença de acentuado
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dari Soares de Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente.

Em síntese, a impetrante alega que a custódia cautelar infringe a norma contida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “
a notícia do ilícito se traduz em tentativa de furto bagatelar, e inidônea conduta de falsidade
”, de modo que não há falar em pena privativa de liberdade superior a 4 anos.

Assevera que o
decisum
invectivado não é dotado de fundamentação idônea e que, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão preventiva deve ser vista como medida absolutamente excepcional.

Outrossim, sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, porquanto eventual condenação não seria cumprida em regime fechado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 73142485).

Junta documentos (Id. n. 73142488).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 73203551).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 74151478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 74909984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, é necessário destacar que, ao contrário do que sustentado pela impetrante, o paciente
Dari Soares de Amorim
não foi preso em flagrante por “
tentativa de furto
”, mas por furto puro e simples, ou seja, consumado, não se patenteando pertinente, nesta via estreita de ação constitucional, examinar questões de mérito afetas à efetiva conclusão do
iter criminis
. Além disso, por ocasião de sua abordagem, o paciente se identificou com nome falso, possivelmente a fim de escamotear seu histórico criminal e facilitar a obtenção de liberdade provisória, razão pela qual também foi autuado pelo delito de falsidade ideológica.

Nesse contexto, não há falar em violação à norma contida no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, na medida em que, somadas, as reprimendas máximas cominadas às duas infrações penais ultrapassam 4 anos, sem perder de vista que, consoante se depreende dos autos, o paciente é reincidente em crime doloso, condição que por si só legitimaria a sua segregação instrumental, à luz do inciso II do mencionado dispositivo.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação do
decisum
de conversão da prisão em flagrante em preventiva, registre-se que a impetrante deixou de instruir a exordial com cópia do ato judicial invectivado. Porém, ao prestar suas informações, o impetrado, diligentemente, transcreveu a referida decisão. Confira-se:

“
Passo à análise do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado DARI SOARES DE AMORIM.

Conforme exposto anteriormente, o réu fora autuado em flagrante delito pelo cometimento de 2 delitos diversos, sendo um furto simples nos autos n. 1000307-10.2021 e por falsidade ideológica nos autos n. 1000306-25.2021.

Do APF de furto extrai-se a informação de que o autuado teria entrado em estabelecimento comercial e se aproveitado da distração dos funcionários do local para furtar um frasco de perfume UOMINI, avaliado em R$ 136,00. Percebendo a situação, a vítima, proprietária da loja saiu atrás do flagrado e o localizou dentro de outra loja, ocasião em que o interpelou sobre o furto e este lhe devolveu a res furtiva. A vítima relatou que pôde visualizar que dentro da bolsa que o implicado portava havia uma faca grande. A abordagem policial teria se dado momentos depois, próximo à praça Sebastião Júnior, sem oferecer resistência.

Do APF de falsidade ideológica extrai-se que no momento da lavratura do APF supra, o flagrado teria se identificado como DAVI SANTOS, sem apresentar qualquer documento de comprovação. Durante o registro da ocorrência a esposa do implicado teria ligado para a Delegacia e narrado que seu esposo estaria ‘sumido’, descrevendo suas características físicas, que levaram à identificação real do implicado, como sendo DARI SOARES DE AMORIM. Ao ser confrontado com tal situação o custodiado disse ter informado nome diverso para não causar preocupação à sua esposa. Fora constatada extensa ficha de antecedentes criminais em nome do preso.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos outros registros criminais, 12 laudas de ficha de antecedentes, relacionado a diversos crimes patrimoniais como furto e roubo, tráfico de drogas e tráfico de drogas (antecedentes anexo), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

(...)

Anoto ainda a condição de REINCIDENTe do preso, visto que há PEP ativo em seu nome tramitando na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT – Autos 1661-06.2016.811.0023, donde se observa que foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto na data de 23/10/2020. Ressalto que existem múltiplas condenações no processo executivo do custodiado.

Tais constatações revelam a periculosidade do agente e sua conduta dada à prática de crimes, sem demonstrar possuir receio da atuação estatal.

Saliento a possibilidade da decretação da prisão cautelar do increpado nos termos do 313.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva e ainda a conveniência da instrução criminal, tendo em vista o nome falso declarado pelo custodiado, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado DARI SOARES DE AMORIM
” (Id. n. 74151478, pp. 2-4;
sic
).

Como facilmente se percebe, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a custódia, uma vez que a
ultima ratio
foi aplicada para a garantia da ordem pública, a fim de neutralizar a propensão do paciente à reiteração delitiva (evidenciada por seu extenso histórico criminal), bem como por conveniência da instrução processual, uma vez que a suposta prática do delito de falsidade ideológica constitui um prelúdio dos entraves que a liberdade do paciente pode representar ao regular desenvolvimento da
persecutio criminis
.

Além disso, o assim chamado princípio da homogeneidade não é capaz de infirmar a prisão preventiva, na medida em que qualquer exercício de futurologia no tocante a eventual
quantum
de pena e regime inicial a ser fixado em caso de condenação não pertence ao campo do direito. Com efeito, tal discussão se revela estéril, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva, meramente instrumental, e a prisão pena, voltada à “
reprovação e prevenção do crime
” (art. 59,
caput
, do Código Penal). De qualquer sorte, não há como ignorar a possibilidade de imposição do regime prisional mais severo, dada a condição de reincidente ostentada pelo paciente.

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas sugeridas

pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, o paciente é relativamente jovem (39 anos), goza de boa saúde e não integra o denominado “grupo de risco” da Covid-19. Outrossim, na espécie, entendo que o extenso histórico criminal do paciente acentua o
periculum libertatis
, inviabilizando, por ora, a sua soltura.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021